Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.790/2025. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. REPARAÇÃO DOS DANOS OU INCAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO. EXIGÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal- VEPEMA, a qual indeferiu o pedido de concessão de indulto pleno, com base no Decreto n. 12.790/2025, por não haver comprovação da reparação do dano patrimonial e por considerar que o apenado não possui hipossuficiência financeira comprovada.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o indivíduo presumidamente pobre, nos termos do artigo 12, §2o do Decreto n. 12.790/2025, deve reparar o dano para receber indulto no tocante à condenação por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. A interpretação do artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.790/2025 revela que a concessão do indulto a condenados à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, poderá ocorrer em três situações: (1) quando houver a reparação do dano no caso de arrependimento posterior; (2) quando houver a reparação do dano, fora das hipóteses de arrependimento posterior, ou o impedimento/minoração das consequências do crime, fora das hipóteses de arrependimento eficaz, reconhecida pela incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b” do Código Penal, no cálculo da pena corporal; e (3) quando o condenado for presumidamente pobre, na forma do artigo 12, § 2o, do mesmo ato normativo, hipótese que independerá da reparação do dano causado.
5. O artigo 12, §2o, do Decreto n. 12.790/2025 estabelece a representação pela Defensoria Pública e a fixação da pena de multa no valor unitário (dia-multa) mínimo legal pelo juízo da condenação, dentre outras situações, geram a presunção da incapacidade econômica do apenado. Entendimento diverso exige decisão suficientemente motivada, com a indicação concreta de elementos que comprovem a capacidade do reeducando.
6. No caso, o quantum da vantagem patrimonial auferida é insuficiente para ilidir a presunção de hipossuficiência do apenado, o qual está dispensado de reparar o dano para receber o indulto pleiteado, por expressa previsão normativa.
IV – Dispositivo:
7. Recurso provido.